Tribunal: TJMT
Processo: 1025835-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025835-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS TASSINARI - CPF: 023.959.220-48 (ADVOGADO), FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO - CNPJ: 88.926.381/0001-85 (AGRAVANTE), DIEGO MIRANDA CELESTRINE - CPF: 070.951.261-94 (AGRAVADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (AGRAVANTE), ALTAIR MIRANDA DA SILVA - CPF: 781.960.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD
-
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À

CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito
ou que não haja indicação de bens à penhora,
ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA
contra decisão proferid
a
pelo Juízo da
Vara Única de Rio Branco
/MT

na
Execução
de Título Extrajudicial
n.
1000969-53.2023.8.11.0052

(ID. 165750596 dos autos originais),

que move em desfavor de
DIEGO MIRANDA CELESTRINE,
que indeferiu
a penhora de
bens e valores em
titularidade dos ora agravados por meio do sistema SISBAJUD
.

Em síntese, aduz
em
ser devida a penhora de valores via SISBAJUD em face do ora agravado, vez que
este
, regularmente citado, não quitou o débito e nem
indicou bens à penhora
, devendo o magistrado lançar
mão de sistema de pesquisas conveniados ao Poder Judiciário para localizar bens e garantir a satisfação do crédito
dos exequentes
.

Afirmam
, ainda, que a realização de buscas por meio do SISBAJUD prescinde do prévio esgotamento de diligências
.

Deste modo, requer seja deferida a tutela antecipada
de urgência
para determinar, tão logo,
a
busca e penhora de eventuais bens e valores do agravado, por meio do sistema SISBAJUD
. No mérito, postula a total procedência do presente agravo, confirmando-se a tutela antecipada e determinando o prosseguimento do feito.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
2
39637659
.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID.
169380781 dos autos originários
).

Ausente contraminuta recursal
(ID. 249043169).

Custas recursais recolhidas, conforme
certidão de ID. 203350671.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT na
Execução de Título Extrajudicial n. 1000969-53.2023.8.11.0052
(ID. 165750596 dos autos originais),

que move em desfavor de
DIEGO MIRANDA CELESTRINE
,

que indeferiu a penhora de bens e valores em titularidade dos ora agravados por meio do sistema SISBAJUD.

Extrai-se dos autos que
os agravantes ajuizaram Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
DIEGO MIRANDA CELESTRINE e ALTAIR MIRANDA DA SILVA,

visando o recebimento de R$ 6.380,31
, correspondente ao valor atualizado
de débito decorrente do contrato de crédito educacional n. 222-00076/7.1
, com vencimento em 30/11/2021.

Em 03/04/2024, foi expedido mandado de citação para ambos os requeridos
. Entretanto, apenas a citação de DIEGO restou frutí
fera, consoante certidão de ID. 152004887 dos autos principais.

Por conseguinte, a instituição exequente/agravante pugnou pel
a penhora online e
bloqueio de bens
de DIEGO MIRANDA CELESTRINE via SISBAJUD
.

O pedido foi indeferido pelo magistrado
a quo
em 19/08/2024 (ID. 165750596), sob a justificativa de qu
e o ato deve ser precedido de citação válida, bem como por não haver comprovação do exaurimento de
diligências para a localização da parte executada.

Inconformada, recorre a exequente/agravante.

Pois bem.

Inicialmente,
verifica-se da certidão de ID. 152004887 dos autos principais que, à época, o oficial de justiça logrou êxito em citar devidamente o executado DIEGO MIRANDA CELESTRINE, sendo, portanto,
perfeitamente cabível a busca patrimonial em nome deste.

Ademais,
importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, o
sistema
SISBAJUD
é uma
ferramenta oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, colaciono recente entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que, caso o bloqueio de valores
online
ou a busca de bens reste infrutífero, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o SISBAJUD
.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens
e valores
passíveis de penhora,
posto que
não há óbice
para
que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas SISBAJUD
e
em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de ta
l
sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o sistema
SISBAJUD

deve ser utilizado
a pedido da parte para localização
e penhora
de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
de valores
via sistema SISBAJUD até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024